Tribunal: TJDFT
Processo: 0732136-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732136-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., JOSE MARIA APELADO: JOSE MARIA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Ao Autor – Banco Bradesco Financiamentos S/A – para, em 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID 28110065, indicando, inclusive, se há possibilidade de acordo para solução da lide. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator